Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700360-14.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLAUDIMAR SANTOS ROSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CLAUDIMAR SANTOS ROSA, apontando como coatora a autoridade do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente após a sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Conta haver sido o paciente condenado à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa, com regime inicial semiaberto. Sustenta que, apesar da fixação do regime menos gravoso, o juízo manteve a prisão preventiva, configurando violação ao princípio da homogeneidade. Alega, ainda, que a manutenção da medida extrema, nessas circunstâncias, carece de amparo legal e implica em antecipação indevida da pena. Com tais argumentos, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos cotejados não se prestam para levar, numa primeira análise, à concessão da medida liminar. No caso, em dia 8/09/2025 o paciente foi pilhado em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, havendo sido a custódia convertida em preventiva, com vistas a resguardar a ordem pública e acautelar a segurança da vítima. Na ocasião, o juízo de origem mencionou: “É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0706186-19.2025.8.07.0012, em 24/08/2025 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima L. A. P., tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública” (ID 249236887, origem). Ao sentenciar o feito, a autoridade apontada como coatora fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, bem como entendeu que os requisitos da prisão preventiva se mantinham íntegros, de maneira que a segregação deveria perdurar a fim de preservar a ordem pública. Ademais, foi mencionado, a fim de recomendar a manutenção da custódia cautelar que “ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do sentenciado, consoante decisões proferidas nos IDs 249236887 e 249762401, razão pela qual deve ser mantida a ordem de custódia, encontrando-se incólumes os motivos explicitados nas referidas decisões. Em verdade, a única alteração fática ou jurídica foi a presente sentença condenatória. É de ver que a premissa objetiva autorizadora da cautelar – o fumus comissi delicti -, por ocasião da sentença condenatória ora proferida, converte-se em certeza judicial. Não se fala mais de materialidade de crime e indícios de autoria, mas da certeza que conduziu a condenação do acusado” (ID 80015248). Ressalta-se, ainda, que o paciente se manteve recolhido durante a instrução processual. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da custódia tão somente por ter sido proferida a sentença. Destaca-se o entendimento deste Tribunal sobre a ausência de constrangimento ilegal no encarceramento cautelar do apenado, o qual não se revela incompatível ao regime semiaberto: "(...) 5. A prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, é compatível com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.)” (grifos acrescidos) “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INIMPUTABILIDADE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantem a prisão preventiva do paciente e lhe nega o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu preso durante a instrução criminal e as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da conduta, o que reclama a manutenção da medida para a garantia da ordem pública. II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, bastando apenas que se proceda a adequação pelo estabelecimento prisional. (...) VI – Ordem denegada. (Acórdão 1956291, 0747934-04.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.)” (grifos acrescidos O paciente foi condenado após cognição exauriente, tendo o julgador fundamentado de forma adequada a manutenção do recolhimento cautelar, não sendo o caso de, em exame superficial sobre o tema, conceder a liberdade em sede de liminar. Nesse contexto, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na manutenção do paciente preso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator